Tribunal: CARF
Processo: 10640.720413/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720413/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.235 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
HONÓRIO CARNEIRO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 73.873,61, pagos em processo trabalhista pela Advocacia
Geral do Estado de Minas Gerais, resultando em imposto suplementar de R$ 14.720,39.
O impugnante argumenta que é defensor público aposentado e que os seus rendimentos
estariam isentos do imposto de renda por ser portador de moléstia prevista em lei,
conforme laudo pericial oficial.
Em obediência ao disposto na IN RFB no 1.061 de 04/08/2010 e da NE Cofis/Codac no
03/2010, o lançamento foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora,
que o manteve integralmente, porque o contribuinte não comprovara que os rendimentos
fossem de aposentadoria, como alegava.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720413/2011-93
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.235 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720413/2011-93

Cientificado desta decisão, o interessado apresenta cópia de termo de conciliação, onde
concorda em receber o crédito que possuía contra o Estado de Minas Gerais com um
desconto de 30%, e onde está mencionado que este crédito estaria isento do imposto de
renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da
Advocacia-Geral do Estado, no valor de R$ 73.873,61, onde o contribuinte alega ser esses
rendimentos isentos do imposto de renda pessoa física, por ser portador de moléstia grave.
O tema já está sumulado no âmbito do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita
obrigatoriamente através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A decisão a quo manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos da
Advocacia-Geral do Estado, no valor de R$ 73.873,61, pelos seguintes motivos, in verbis:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Como dispõe o art. 39, incisos XXXI e XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3000/1999), somente os rendimentos de pensão, aposentadoria ou reforma
são isentos do imposto de renda por motivo de moléstia grave. Para comprovar que os
rendimentos recebidos no processo trabalhista seriam diferenças de aposentadoria o
interessado traz termo de conciliação que nada informa sobre a matéria em litígio. Não
traz cópias da petição inicial, sentença de mérito e planilhas de cálculo de execução,
documentos indispensáveis para comprovar o quanto alega. A menção, no termo de
conciliação, de que os rendimentos estariam isentos do imposto não é prova hábil do seu
direito a este benefício e pode ter se originado meramente de quanto alegara nas
negociações que resultaram no pagamento do crédito.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.235 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720413/2011-93

Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte não trouxe aos autos
nenhum documento que demonstrasse que os rendimentos omitidos por ele eram decorrentes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, logo deve ser mantida a decisão de piso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 55
DF CARF MF
Original